Tribunal: TJPA
Processo: 0001025-37.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001025-37.2016.8.14.0094

APELANTE: ATOS PINHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ó
RGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001025-37.2016.814.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: ATOS PINHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ACOLHIMENTO.

APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau mínimo de 1/6, fixando a pena do apelante a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito como sendo prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓR
GÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0001025-37.2016.814.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: ATOS PINHO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ATOS PINHO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multas, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4334606 p. 3-5) que no dia 16/02/2016, por volta de 14h, policiais militares realizaram diligência em diversos locais visando proceder apreensão de um infrator Vitor de Oliveira, bem como daqueles que haviam o auxiliado, em razão do homicídio praticado contra Adonias de Souza Trindade.

Enquanto eram apuradas as informações referentes ao evento criminoso, constatou-se que o Apelante facilitou a fuga do autor do referido homicídio.

Ato contínuo, o recorrente foi detido e ao procederem revista pessoal, foi encontrado consigo 38 (trinta e oito) papelotes de maconha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4334822 - p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4334824 p. 1-8), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, e/ou subsidiariamente, pelo reconhecimento da diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos, com consequente substituição do apenamento restritivo de liberdade por restritivo de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4334826 - p. 1-9).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4334829 – p. 1-5), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de julgamento em pauta do
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição
, com base no art. 368, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em via pública na posse de
38 (trinta e oito) papelotes de maconha pesando o total de 13,312g (treze gramas e trezentos e doze miligramas)
conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4334607 p. 2-3).

Naquela oportunidade Policiais militares realizavam diligência em diversos locais objetivando a prisão de um infrator, Vitor de Oliveira, bem como daqueles que haviam o auxiliado na prática do crime de homicídio praticado contra Adonias de Souza Trindade.

Enquanto eram apuradas as informações referentes ao evento criminoso, constatou-se que o Apelante auxiliou o autor do referido homicídio, em sua fuga, e, por isso foi detido e devidamente revistado, tendo sido encontrado consigo os entorpecentes.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo substância entorpecente.

As
testemunhas de acusação
FÁBIO SOUZA CAMPOS e OSVALDINO RUBENS MEIRELES DA LUZ Policiais Militares que realizaram o flagrante, foram uníssonas declarando que no dia dos fatos
estavam realizando diligências para apurar o crime de homicídio praticado contra Adonias de Souza Trindade, tendo obtido informações de que o Apelante auxiliou na fuga o autor do referido delito, e, ao localizarem o mesmo procederam com a abordagem onde encontraram com ele entorpecentes.

O
recorrente
por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que no momento da abordagem dos policiais estava sozinho e, em nenhum momento foi revistado e tampouco foram encontrados os referidos entorpecentes.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava
13,312g (treze gramas e trezentos e doze miligramas)

de entorpecentes para fins comerciais, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada aos autos, confirma a versão apresentada pelo apelante.

Desta forma, deixo de acolher a tese arguida, e mantenho a condenação imposta.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

No que se refere a esta questão, para que se conceda ao apelante a redução da pena em razão do redutor previsto no § 4º do art. 33, entendo ter razão o recorrente, pois, como se denota das provas contidas nos autos, este preenche, cumulativamente, os requisitos necessários à sua concessão.

Assim, por reconhecer serem favoráveis ao mesmo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
acolho o pedido e aplico o benefício capitulado no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, pois entendo que neste caso vigora em favor deste o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que, apesar de não ter comprovado o exercício de qualquer atividade lícita, também não restou comprovado o exercício contumaz de atividade ilícita, bem como sua dedicação reiterada à traficância ou à prática de qualquer outro crime, sendo imperioso reconhecer que preenche, cumulativamente, os requisitos que possibilitam a concessão do benefício, conforme o dispositivo:

Art. 33, § 4
o:
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Assim, por preencher cumulativamente os requisitos legais, há de lhe ser concedido tal benefício, o que faço no grau máximo de 2/3, tendo em vista a pequena quantidade da droga apreendida, fixando seu apenamento em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam: a) prestação de serviço à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas a definição da instituição onde o réu prestará os serviços; b) prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial, cabendo também ao referido Juízo a definição da instituição beneficiária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau mínimo de 1/6, fixando a pena do apelante a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito como sendo prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária, nos termos acima expendidos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022